Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-02.2021.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-02.2021.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANDRESSA RAIANE VASCONCELOS PINTO, ELAINE COUTINHO MOREIRA VILELA

APELADO: RICARDO CARNEIRO DOURADO e outros

Advogado(s)
:
ELAINE COUTINHO MOREIRA VILELA, ANDRESSA RAIANE VASCONCELOS PINTO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC E IPCA. APLICAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a existência de danos morais, fixando indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas deixou de estabelecer expressamente o termo inicial e o critério dos juros de mora e correção monetária.
II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão quanto aos consectários legais da condenação (juros e correção), especialmente diante das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil.
III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão, impõe-se a integração do julgado.

4.A correção monetária incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

5. Nos termos da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária (art. 389, parágrafo único, CC), e os juros de mora devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, § 1º, CC).

6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.795.982/SP, consolidou a aplicação da taxa Selic nas relações civis como critério unificado de juros.
IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a incidência da correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e dos juros de mora pela taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º, do CC, a partir da citação válida.
Tese de julgamento: “1. Os consectários legais possuem natureza de ordem pública e podem ser reconhecidos de ofício. 2. A correção monetária dos danos morais deve observar o IPCA, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). 3. Os juros de mora incidem pela taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, a contar da citação válida.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (Lei nº 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP; Súmula 362/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000515-02.2021.8.05.0145,
de João Dourado, em que é embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

e embargado
RICARDO CARNEIRO DOURADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator